Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pleito liminar para autorizar um procedimento médico. Transcrevo a Decisão agravada: “Cuida-se de demanda pela qual o autor, beneficiário de plano de saúde da ré, requer que esta seja compelida, em sede de tutela provisória, a autorizar e custear a cirurgia fotorrefrativa (lasik personalizado) de que o requerente necessita em ambos os olhos. INDEFIRO o pedido, tendo em vista que não restou devidamente comprovado, em cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. Ademais, a tutela pretendida se confunde com o próprio requerimento de mérito da demanda, o qual não prescinde do devido contraditório. Por outro lado, porque presentes os requisitos essenciais da inicial, não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se a ré. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. À Secretaria: 1. Expeça-se carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC), para que compareça à audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado ou de defensor público, cientificando a parte ré de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do NCPC), ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré, se a parte autora já havia se manifestado na petição inicial pela não realização da audiência (art. 335, inc. II, do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do NCPC). 1.4. Se a parte autora estiver representada pela Defensoria Pública ou escritório de prática jurídica, dê-se vista dos autos para intimação quanto à data da audiência designada. 1.5. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.5.1. Se não houver tempo hábil para o cumprimento da diligência (art. 334, caput, do CPC), cancele-se a audiência já designada, designando-se nova data e intimando-se a parte autora mediante publicação. 1.5.2. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, desde já defiro a expedição. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Feito, expeça-se a carta precatória, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.5.3. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecado quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do NCPC). 1.6. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Cancele-se a audiência já designada, liberando-se a pauta e intimando-se a parte autora de que a audiência de conciliação poderá ser designada posteriormente, caso as partes postulem neste sentido e haja possibilidade concreta de acordo. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.6.1. Neste caso, faça-se constar da carta/mandado de citação a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado ou aviso de recebimento cumprido (art. 231, incisos I e II, combinado com o art. 335, inc. III, do CPC). 1.6.2 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.6, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.5 a 1.5.3 supra. 1.7. Esgotados os endereços conhecidos nos autos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.7), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.8.1. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Realizada a citação, e não tendo sido cancelada a audiência de conciliação, na semana anterior à audiência, remetam-se os autos ao CEJUSC, com as nossas homenagens. 3. Realizada a audiência ou decorrido o prazo da contestação, havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. I.” A um primeiro e provisório exame tenho que, tal como assentado no Julgado recorrido, não ficou demonstrada a urgência no procedimento referido. Embora o Agravante diga que "Portanto, a realização da cirurgia refrativa LASIK personalizado nos termos recomendados pelo médico especialista não apenas melhora a qualidade de vida do Agravante, mas também evita potenciais prejuízos à sua visão e bem-estar geral. A negativa em autorizar este procedimento pode ter sérias repercussões para a saúde ocular do Agravante e, portanto, é essencial que seja deferida a Tutela Recursal requerida", é preciso que haja demonstração da premência na realização do procedimento para que se possa cogitar de reconhecer, de plano, qualquer nulidade do contrato. Assim, mantenho provisoriamente a Decisão recorrida. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator